Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO CONSIDERADA INTEMPESTIVA. INADMISSÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. A despeito da inobservância do prazo para a apresentação da resposta à acusação, não há impedimento para que as testemunhas arroladas pela defesa sejam ouvidas em juízo, observando-se o direito de defesa do réu.
2. Reclamação criminal julgada procedente.